Tribunal: TJMT
Processo: 1025135-14.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025135-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Carta de fiança, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME DE MEIRA COELHO - CPF: 353.808.548-00 (ADVOGADO), C. O. ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 00.871.996/0001-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL E EXCLUSÃO
DE INCLUSÃO DO NOME DA IMPETRANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E DOS CARTÓRIOS DE PROTESTO MEDIANTE OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA – GARANTIA COM PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO, SEM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA E COM
CLÁUSULA CONDICIONANDO OS EFEITOS DA COBERTURA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA –AUSÊNCIA DE IDONEIDADE – GARANTIA REJEITADA – RECURSO de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO
–
AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ANALISOU A MEDIDA EMERGENCIAL PLEITEADA NA SEARA RECURSAL
– PREJUDICADO
.

O oferecimento de seguro-garantia ou fiança bancária com prazo de validade determinado, sem previsão de renovação automática e com cláusula que
os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado da sentença
, não se presta à garantia da dívida fiscal questionada na demanda, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos da garantia oferecida.

Com a apreciação do mérito do agravo de instrumento, se torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de tutela antecipada recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
C. O. ENERGIA SOLAR LTDA
, contra decisão proferida pelo
Juízo da
2ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca da Capital
-MT
, nos autos do Mandado de Segurança n.º
1023724-07.2023.8.11.0041 que, diante da existência da execução fiscal
1036405-09.2023.8.11.0041 em curso, declinou da competência para o
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá e deixou de analisar o pedido de substituição da garantia (
Carta Fiança nº 4322-2023)
pela
Carta Fiança n.º 1543, emitida por DANK Bank CNPJ nº: 48.430.050/0001-35.

Aduz que, impetrou Mandado de Segurança visando a declaração de nulidade dos créditos tributários constituídos por meio do TAD nº 1160476-0.

Sustenta que, para viabilizar a emissão de certidão de regularidade fiscal bem como para obstar a inclusão do impetrante no cartório de protesto extrajudicial e cadastro de inadimplentes garantiu o Juízo com a Carta Fiança nº 4322-2023.

Argumenta que, embora a Carta Fiança nº 4322-2023 tenha sido aceita pelo Juízo
a quo,
o Juízo
ad quem
ao analisar a medida emergencial do agravai de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso entendeu que a garantia não poderia ser aceita pelo fato de não ter sido emitida por instituição
pelo Banco Central do Brasil.

Assevera que, para sanar essa irregularidade apensou a Carta Fiança n.º 1543, emitida por DANK Bank CNPJ nº: 48.430.050/0001-35, a qual seria instituição financeira devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil
.

Assegura que, o Juízo
a quo
além de não analisar o pedido da impetrante, declinou da competência para Vara de Execuções Fiscais.

Argui que, se mostra necessária a apreciação com urgência da medida emergencial, pois a recorrente está sendo impedida de participar de licitações pelo fato de não poder emitir certidão de regularidade fiscal.

Pontua que, embora a garantia ofertada não tenha força para suspender a exigibilidade do crédito tributário, se mostra possível com o seu recebimento a emissão de
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual e a vedação à inclusão da Agravante nos cadastros de inadimplentes e protesto extrajudicial da dívida.

Argumenta, também, que, o declínio de competência é indevido, poia
“
a competência se determina no momento da distribuição da petição inicial, não podendo ser alterada por modificações de estado ou direito posteriores”

Pontua que, os pedidos da recorrente estão em harmonia com o entendimento jurisprudencial.

Afirma que, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da
tutela antecipada recursal
, para o fim de determinar que seja recebida a
Carta Fiança n.º 1543, emitida por DANK Bank CNPJ nº: 48.430.050/0001-35, para o fim de reconhecer o direito da Impetrante de obter certidões positivas com efeitos de negativa, bem como para afastar eventual inclusão do nome da Impetrante nos órgãos de proteção ao crédito, referentemente aos créditos tributários questionados na demanda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a
tutela antecipada recursal anteriormente deferida, bem como para reformar a decisão que declinou da competência.

A tutela antecipada recursal foi parcialmente deferida para o fim de determinar a
exclusão do nome da Agravante dos cadastros de inadimplentes e dos Cartórios de Protesto, em relação aos créditos garantidos por meio da carta fiança nos autos de origem, bem como para determinar que a Fazenda Estadual se abstenha de vedar eventual fornecimento de regularidade fiscal (CPEN), mediante recebimento da carta fiança bancária ofertada.

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu a tutela antecipada recursal.

Em contrarrazões as partes impugnaram integralmente os fundamentos dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
C. O. ENERGIA SOLAR LTDA
, contra decisão proferida pelo
Juízo
a quo
, nos autos do Mandado de Segurança n.º
1023724-07.2023.8.11.0041 que, deixou
apreciar a medida emergencial pleiteada, consubstanciada no
pedido de substituição da garantia (
Carta Fiança nº 4322-2023)
pela
Carta Fiança n.º 1543, emitida por DANK Bank CNPJ nº: 48.430.050/0001-35 para fim de reconhecer o direito da Impetrante de obter certidões positivas com efeitos de negativa, bem como para afastar eventual inclusão do nome da Impetrante nos órgãos de proteção ao crédito, referentemente aos créditos tributários questionados na demanda.

Ao ser recebido os autos pelo
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, o Magistrado
a quo
manteve a decisão proferida pelo
Juízo da
2ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca da Capital e, também, deixou de analisar a medida emergencial pleiteada.

Destarte, não obstante não tenha sido apreciado o pedido emergencial pelo Juízo
a quo
, a situação retratada no presente recurso comporta análise excepcional, capaz de ensejar a aplicação da orientação jurisprudencial segundo a qual se a omissão puder ocasionar dano irreparável ao agravante, ou seja, se comprovado objetivamente o risco de lesão ou de difícil reparação, a urgência do caso justifica a apreciação do pedido da tutela provisória pelo Juízo
ad quem
.

A propósito, sobre o tema cito ensinamento da doutrina especializada. Vejamos:

“[...] Postergação da análise de pedido de tutela antecipada. Hipótese na qual se discute o cabimento de agravo de instrumento contra despacho que deixa a análise de pedido de tutela antecipada para após a juntada da contestação. O Tribunal de origem não conheceu do agravo de instrumento, porquanto entendeu tratar-se de decisão sem cunho decisório. Contudo, a urgência do caso pode justificar a exceção de suprimir a decisão de primeira Instância. É que tal omissão pode ocasionar, em determinados casos, dano irreparável à agravante. Nessa hipótese, exige-se a comprovação objetiva da iminência de risco de grave lesão ou de difícil reparação a justificar a excepcionalidade. (...)”
(Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 16. Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - pág. 2180).

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERGADA PARA APÓS MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE.

REJEITADA.

MÉRITO. RETENÇAO DE MERCADORIAS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. NÃO SUBSUNÇÃO AO PARADIGMA TRATADO NO IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000.

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO.

LIBERAÇÃO DA CARGA. RECURSO PROVIDO.
A postergação da análise de pedido de tutela antecipada, para após manifestação da parte ex adversa, se implicar em risco de lesão ou dano de difícil reparação ao direito da parte, desafia o recurso de agravo de instrumento, haja vista que a urgência do caso justifica a apreciação do pedido da tutela provisória
. Em que pese a retenção de mercadorias para o fim de apurar a ocorrência de infração material não se mostra indevida, a manutenção da carga apreendida, após o cumprimento da obrigação tributária pelo contribuinte, se afigura ilegal, a causar dano de difícil ou incerta reparação.

Recurso provido”.
(TJMT - N.U 1003697-73.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CRECHE – PLEITO LIMINAR PARA IMEDIATA CONCESSÃO DE VAGA E MATRÍCULA – ANÁLISE POSTERGADA PARA O MOMENTO POSTERIOR À MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – IRRECORRIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente a demonstração do dano de difícil ou incerta reparação, a decisão que posterga a análise da tutela de urgência para depois da contestação não é agravável, porquanto não tem cunho decisório (art. 1.001 do CPC)”.
(TJMT - N.U 1013455-08.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 11/09/2019)

No caso dos autos, conforme foi demonstrado pela parte ora recorrente, ela já foi impedida de participar de licitação e pode ser obstada de participar de novos certames, restando demonstrada a presença de prejuízo
de difícil ou incerta reparação.

Por esses motivos, entendo ser cabível a apreciação originária da medida emergencial pleiteada nos autos de origem.

Pois bem.
No caso dos autos, pretende a recorrente que a
Carta Fiança n.º 1543, emitida por DANK Bank CNPJ nº: 48.430.050/0001-35, apresentado perante o Juízo
a quo
, seja recebida para o fim de reconhecer o direito da Impetrante de obter certidões positivas com efeitos de negativa, bem como para afastar eventual inclusão do nome da Impetrante nos órgãos de proteção ao crédito, referentemente aos créditos tributários questionados na demanda.

Pela
análise dos autos de origem é possível observar que a parte ora Agravante, ofereceu
a Carta Fiança n.º 1543
para fim de garantia da dívida questionada no
Mandado de Segurança n.º
1023724-07.2023.8.11.0041 e objeto de execução fiscal
1036405-09.2023.8.11.0041, a qual possui
natureza tributária.

Nesses casos, (crédito de natureza tributário)
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJMT é uníssona ao afirma que embora seja possível a
u
tilização de seguro-garantia e fiança bancária para fim de garantia do Juízo, eles
não se equiparam ao depósito integral em dinheiro para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito de natureza tributário (artigo 151, inciso II do CTN c/c/ súmula 112 do STJ)
e, consequentemente, dos
atos de constrição na execução fiscal que visa o recebimento do tributo inadimplido
.

Por ouro lado, embora o seguro-garantia e fiança bancária não
sejam admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a jurisprudência tem autorizado nessas hipóteses a
baixa das anotações restritivas inseridas nos órgãos de proteção ao crédito relativa à dívida questionada na ação originária, bem como a emissão de certidão de regularidade fiscal.

Nesse sentido vejamos como tem se pronunciado do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]

II.
É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que, muito embora a prestação de seguro-garantia seja suficiente para a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e para o oferecimento de Embargos à Execução, não se apresenta como meio apto a suspender a exigibilidade de crédito tributário, por ausência de previsão no art. 151 do CTN. Precedentes
. [...]”. (STJ - AgInt no REsp n. 1.965.194/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Corte e os demais Tribunais Pátrios, transcrevo:

“
DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 111 E 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERPRETAÇÃO LITERAL DO TEXTO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
O montante tributário assegurado por meio de seguro-garantia, em razão das previsões contidas nos artigos 111 e 151, II, do Código Tributário Nacional, não suspende o crédito tributário
.
2
–
O crédito tributário assegurado por seguro-garantia possibilita a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, consoante entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça
. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1020589-18.2020.8.11.0000. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, data de julgamento: 22/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...]4.
Apesar da hipótese da caução antecipatória não obstar o ajuizamento futuro de execução fiscal, os seus efeitos são similares aos efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo, portanto, permitida a emissão de certidão positiva com efeito de negativa (CPN-EN), bem como a retirada de qualquer apontamento, em nome da empresa devedora, dos cadastros de prestação ao crédito, inclusive do SERASA, a fim de restar assegurada a manutenção das suas atividades empresariais
. RECURSO PROVIDO”.
(TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 70081037319, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 31-07-2019)

In casu
, a
Carta Fiança n.º 1543, foi emitida por DANK Bank CNPJ nº: 48.430.050/0001-35, a qual possui
condição de autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, vejamos:

“
CERTIDÃO

Certifica-se que, nesta data, o (a) DANK SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. (CNPJ 48.430.050/0001-35) encontra-se na situação
Autorizada em Atividade
, no segmento
Sociedade de Crédito Direto
, estando habilitada, nos termos da legislação em vigor, a praticar operações permitidas às instituições da espécie.

2. Certifica-se, ainda, que, quando da emissão desta certidão, constava em nossos cadastros que a instituição não se encontrava submetida a regime de administração especial temporária, de intervenção ou de liquidação extrajudicial por parte deste Banco Central.

3.Certidão emitida eletronicamente às 17:16:52 do dia 25/10/2023, com base na Lei nº 9.051, de 18 de maio de 1995. Para verificar a autenticidade deste documento acesse o endereço
https://www3.bcb.gov.br/certiaut/validar
.

Código de validação: mTuyQji0b7bvVaehK0wz [...]”.

(Disponível em:

https://www3.bcb.gov.br/certiaut/emissao/emissao/>. Acesso em: 25 de outubro de 2023).

Todavia, ainda que tenha sido emitido por instituição financeira credenciada ao Banco Central do Brasil, ela não preenche os requisitos necessários de idoneidade necessário para garantir a dívida impugnada na ação originária.

Isso porque, a carta fiança foi emitida por prazo determinado, sem renovação automática e constou em suas cláusulas que somente será paga a dívida pelo Fiador após o transito em julgado da sentença, desde que ainda esteja dentro do prazo de validade da garantia ofertada, como cito:

“CARTA FIANÇA – 1543

[...]

Validade: 03/10/2023 à 03/10/2025

[...]

Esta Fiança é concedida de acordo com o seu prazo, sua validade
, e o Objeto da Fiança, pelo prazo constante no campo vigência descrito acima, ficando acertado que o Beneficiário deverá, no prazo máximo de até 72 (setenta e duas) horas após o vencimento de cada obrigação não cumprida, e
até o prazo de validade acima fixado, exigir do Fiador por meio de notificação escrita o aqui garantido, caso o Afiançado não cumpra com a obrigação que lhe caiba no âmbito e por efeito da presente Fiança
.

O Fiador, recebendo a notificação por escrito relatando a inadimplência devidamente comprovada por documentos do Afiançado,
desde que dentro da data de vigência desta Fiança, e desde que já tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença
, efetuará o pagamento do valor devido em até 15 (quinze) dias da data dessa notificação e/ou intimação para pagamento, caso o Afiançado não o faça, desde que esta ocorra após a excussão dos bens do Afiançado.

[...]

Validade: A validade da presente fiança está condicionada a apresentação tempestiva de todos os recursos cabíveis nos autos do processo mencionado no objeto acima, bem como dos Embargos à Execução, na hipótese de ainda estar transcorrendo o prazo para isso. [...]”.
(Id. 131597147 – 1º grau)

Com efeito, uma que que inexiste cláusula de renovação da fiança ofertada, bem como pelo fato de pagamento pelo fiador somente ocorrer após o trânsito em julgado da ação e se dento do prazo de vigência da referida garantia, entendo que essas questões podem colocar em risco o recebimento da dívida pelo Fisco Estadual em caso de possível demora no julgamento definitivo da ação originária, implicando na imprestabilidade da garantia ofertada.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
GARANTIA DO JUÍZO. FIANÇA BANCÁRIA COM PRAZO DETERMINADO. IMPRESTABILIDADE
. 1. É firme o entendimento desta Corte de que o seguro-garantia com prazo determinado pode ser recusado como garantia do juízo. 2. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 1.784.793/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021.)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA QUE FOI RECUSADO, PELA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE, POR SE TRATAR DE APÓLICE DE SEGURO COM PRAZO DE VIGÊNCIA DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAÇÃO DA GARANTIA OFERTADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III. Na forma da jurisprudência do STJ,
o oferecimento de apólice de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida
. Nesse sentido: STJ, REsp 1.022.281/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/08/2008; AgRg no REsp 1.216.345/SP, Rel. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/08/2012; REsp 1.634.473/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 25/04/2017; AgInt no REsp 1.684.437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/06/2020; AgInt no REsp 1.874.712/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020. IV. Agravo interno improvido”.
(AgInt no AREsp n. 1.432.613/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 8/3/2021.)

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Corte,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO INDEVIDA DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DA PESSOA JURÍDICA – TEMA 649 DO STJ – APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO DE RENOVAÇÃO – IMPRESTABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...] 2. O oferecimento de seguro-garantia ou fiança bancária com prazo de validade determinado e com renovação dependente de requerimento do tomador, sem aceitação da Fazenda Pública, não se presta à garantia da execução fiscal. 3. Recurso parcialmente conhecido e não provido”.
(N.U 1020292-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Assim, a fiança ofertada não pode ser recebida para o fim de garantia da dívida questionada na ação originária, de modo que, os argumentos apostos nas razões do agravo de instrumento, não merecem prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, por conseguinte,
casso a decisão que determinou o recebimento da
Carta Fiança n.º 1543, emitida por DANK Bank CNPJ nº: 48.430.050/0001-3 nos autos de origem
para fim de garantir a dívida questionada, a autorizar a emissão de certidão de regularidade fiscal, bem como para excluir o nome da Agravante dos cadastros de inadimplentes e dos Cartórios de Protesto.

Com a apreciação do mérito do agravo de instrumento,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto contra a decisão que analisou o pedido de tutela antecipada recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024